Tribunal: TJSP
Processo: 1003275-48.2016.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2011 a 2015. Sentença que extinguiu o processo nos termos do artigo 485, IV e VI, do CPC/15, em razão da superveniente perda do interesse no processo executivo. Insurgência da Municipalidade. Pretensão à reforma. Acolhimento. Presunção de pagamento. Impossibilidade. Suspensão da execução nos termos do art. 151, VI, do CTN e art. 921, V, do CPC/2015.

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2011 a 2015. Sentença que extinguiu o processo nos termos do artigo 485, IV e VI, do CPC/15, em razão da superveniente perda do interesse no processo executivo. Insurgência da Municipalidade. Pretensão à reforma. Acolhimento. Presunção de pagamento. Impossibilidade. Suspensão da execução nos termos do art. 151, VI, do CTN e art. 921, V, do CPC/2015. Município que não foi intimado para se manifestar sobre o cumprimento do acordo ou sobre a necessidade de se manifestar automaticamente após o decurso do prazo de parcelamento. Inobservância do art. 25 da LEF. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000177349
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003275-48.2016.8.26.0108, da Comarca de Cajamar, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAJAMAR, é apelado LUIZ ALBERTO PAIVA CAMELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ
BRAGA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003275-48.2016.8.26.0108 -Voto no 16419
2
Voto n. 16419
Ano 2020
Apelação n. 1003275-48.2016.8.26.0108
Comarca:
Cajamar
Apelante:
Município de Cajamar
Apelado:
Luiz Alberto Paiva Camelo
Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2011 a 2015. Sentença
que extinguiu o processo nos termos do artigo 485, IV e VI, do
CPC/15, em razão da superveniente perda do interesse no
processo executivo. Insurgência da Municipalidade. Pretensão
à
reforma.
Acolhimento.
Presunção
de
pagamento.
Impossibilidade. Suspensão da execução nos termos do art.
151, VI, do CTN e art. 921, V, do CPC/2015. Município que
não foi intimado para se manifestar sobre o cumprimento do
acordo ou sobre a necessidade de se manifestar
automaticamente após o decurso do prazo de parcelamento.
Inobservância do art. 25 da LEF. Recurso provido.
I Relatório
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Município de
Cajamar contra a r. sentença de fls. 32/34 que, nos autos da execução fiscal movida
em face de Luiz Alberto Paiva Camelo, extinguiu o processo executivo com fulcro
no artigo 485, IV e VI, do CPC/15, em razão da superveniente perda do interesse no
processo executivo, já que restou demonstrada a satisfação da pretensão.
Sustenta a apelante, em síntese, que o parcelamento da dívida
enseja tão somente a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do
art. 151, VI, do CTN. Por fim, pugna pela reforma da r. sentença e o prosseguimento
da execução fiscal (p. 37/43).
Não houve Contrarrazões, tendo em vista não ter se formado a
relação processual.
A r. sentença foi proferida na vigência do CPC/15.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003275-48.2016.8.26.0108 -Voto no 16419
3
II Fundamentação
O recurso, tempestivo e isento de preparo, comporta
provimento.
Trata-se de execução fiscal, objetivando a cobrança de IPTU dos
exercícios de 2011 a 2015, no valor total de R$ 5.618,41, conforme CDA de p. 02/25.
O despacho que ordenou a citação foi proferido em 11/11/2016 (p. 26) e a carta
citatória restou negativa, conforme AR de p. 28.
Após, extrai-se dos autos que a Fazenda Publica, ora apelante,
requereu a suspensão do feito pelo prazo de 02 (dois) meses, tendo em vista o
parcelamento do débito, nos termos do art. 151, VI, do CTN c.c. art. 922 do CPC/15
(p. 29).
Ato contínuo foi proferido o a r. decisão de p. 31, a qual
homologou o acordo firmado entre as partes e suspendeu o processo, nos termos do
art. 922 do CPC/15, bem como suspendeu a exigibilidade do crédito tributário, nos
termos do art. 151, VI, do CTN, até o integral cumprimento do aludido acordo, o qual
deverá ser informado a este Juízo pela parte credora, para extinção em virtude da
quitação do débito (p. 31).
Após, sem qualquer certidão de intimação da Fazenda Pública
acerca da decisão de p. 31 acima aludida, sobreveio a r. sentença que extinguiu a
execução nos termos do artigo 485, IV e VI, do CPC/15, tendo a municipalidade
interposto o presente recurso de apelação, o qual passo a analisar.
Pois bem.
Razão merece a apelante.
Com efeito, a notícia de parcelamento do débito, suspende-se a
exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, VI, do Código Tributário
Nacional e do próprio processo de execução, conforme dispõe o art. 921 do CPC/15,
vigente á época da prolação da sentença:
Art. 921. Suspende-se a execução:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003275-48.2016.8.26.0108 -Voto no 16419
4
(...)
V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916.
A extinção da execução fiscal com fundamento nos artigos 485, IV
e VI, do CPC/2015, por outro lado, somente poderia ocorrer após o decurso do prazo
do acordo e a intimação da exequente para se manifestar sobre a satisfação do crédito.
Não se desconhece que da homologação consta que o cumprimento do acordo deveria
ser informado pela credora para extinção em razão da quitação do débito, mas o fato é
que não consta dos autos que a municipalidade foi pessoalmente intimada de tal
advertência (art. 25 da LEF).
Em casos assemelhados, esta Corte assim decidiu:
Apelação. Execução fiscal. Tarifa de Agua e Esgoto. Parcelamento do
débito fiscal. Extinção da Ação. Impossibilidade. Suspensão da
execução nos termos do artigo 792 do CPC. Necessidade de intimação
pessoal da Municipalidade após o término do prazo do parcelamento.
Inteligência do artigo 25 da LEF. Recurso Provido. (Apelação n. 0500346-
98.2010.8.26.0435, Comarca: Pedreira, Órgão julgador: 14a Câmara de
Direito Público; Relator(a): Cláudio Marques; Data do julgamento:
25/09/2014).
Apelação cível. Execução fiscal. Taxa de fiscalização e de aluguel dos
exercícios de 2000 a 2003. Execução interposta em 07/10/2004. Acordos
de parcelamento celebrado pelas partes em novembro de 2004, julho de
2006, fevereiro de 2009 e setembro de 2011. Extinção da ação pelo
cumprimento do acordo, nos termos do art. 794, inciso II, do CPC.
Impossibilidade. Jurisprudência do STJ no sentido de que o
parcelamento da dívida tributária não acarreta a extinção da execução,
mas sua suspensão. Possibilidade de prosseguimento da execução em
relação a eventual saldo remanescente. Sentença reformada. Recurso
provido. (Apelação n. 0003700-51.2004.8.26.0581; Comarca: São Manuel;
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Público; Relator(a): Eutálio
Porto; Data do julgamento: 11/09/2014).
Apelação. Execução Fiscal. ISS, Taxa de Licença para Fiscalização e
Funcionamento e Emolumentos. Acordo de parcelamento firmado entre
as partes. Presunção de pagamento do débito. Fazenda que não foi
intimada a se manifestar sobre o pagamento integral do débito ou
prosseguimento
da
execução
(art.
25
da
lei
n.o
6.830/80).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003275-48.2016.8.26.0108 -Voto no 16419
5
Impossibilidade. Acordo de parcelamento que não se confunde com
uma das hipóteses da extinção do crédito tributário, pois ainda não
houve quitação integral do débito. Sentença anulada. Prosseguimento
da execução Inteligência do art. 792, parágrafo único, do CPC. Recurso
provido. (Apelação n. 0500035-97.2013.8.26.0081; Comarca: Adamantina;
Órgão julgador: 18a Câmara de Direito Público; Relator(a): Roberto
Martins de Souza; Data do julgamento: 31/07/2014).
Assim, a ausência de manifestação por parte do Município não
pode ser interpretada como cumprimento do acordo e quitação do débito.
No caso concreto, após o término do prazo de suspensão, a
exequente deveria ter sido intimada pessoalmente, conforme dispõe o art. 25 da LEF,
para que se manifestasse sobre o pagamento integral do débito ou o prosseguimento da
execução.
Portanto, à vista das considerações, de rigor a reforma da r.
sentença e consequente prosseguimento do processo executivo fiscal.
III. Conclusão
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso para reformar a
sentença e determinar o regular prosseguimento da execução.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)